Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-64.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-64.2019.8.14.0096

APELANTE: ADNA NASCIMENTO NOBRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E EFETIVO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO, MÁ APLICAÇÃO DE RECURSOS OU CONDUTA DOLOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face da apelante;

2. Para a configuração das improbidades administrativas capituladas no art. 10 e incisos da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei 14.230/21 é necessária a demonstração do elemento subjetivo doloso, bem como a comprovação do efetivo dano acarretado ao erário do Poder Público, sob pena de inadequação típica.

3. O Supremo Tribunal Federal, em 18/08/2022, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no Agravo nº 843989, fixou a tese do Tema 1199 nos seguintes termos:"1
) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO (...)
;

4. Em consonância, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça ressalta a necessidade de aferição da especial intenção desonesta do agente para caracterização do ato de improbidade administrativa;

5. A perda patrimonial efetiva tornou-se aspecto nuclear da conduta ímproba descrita no artigo 10 da LIA, junto do elemento subjetivo doloso, o que impede a configuração de improbidade administrativa por dano presumido ao erário;

6. Na espécie, não há comprovação de que a apelante agiu dolosamente na concessão de diárias aos vereadores do Município de São Francisco do Pará, no exercício financeiros de 2013, não havendo evidências de má-fé, desonestidade ou prejuízo ao erário. A ausência de dolo e efetivo dano afasta a configuração de improbidade administrativa;

7. Diante da ausência de elementos que configurem a improbidade administrativa, impõe-se a reforma da decisão recorrida para julgar improcedente a ação, absolvendo a apelante de todas as penalidades impostas.

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADNA NASCIMENTO NOBRE

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da ora apelante.

Historiando os eventos, o Ministério Público ajuizou a mencionada ação, alegando que, de acordo com as investigações realizadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM, no ano de 2013, durante o exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal de São Francisco do Pará, a requerida infringiu dispositivos da Lei n. 101/100 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei de Improbidade Administrativa e a Constituição da República. Isso ocorreu porque a requerida realizou a inscrição em restos a pagar sem disponibilidade suficiente de caixa, deixou de apropriar e recolher as obrigações patronais e efetuou o pagamento de diárias em desacordo com a legislação aplicável.

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu: 1) a indisponibilidade de bens da requerida; 2) o reconhecimento da prática de improbidade administrativa, com a consequente condenação às sanções dispostas no artigo 12, inciso II e III, da Lei 8.429/92, e o ressarcimento dos danos causados ao erário no valor de R$ 122.006,93 (cento e vinte e dois mil e seis reais e noventa e três centavos); 3) perda da função pública; 4) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; 5) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Ou, subsidiariamente, a aplicação das sanções do artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar ADNA NASCIMENTO NOBRE:

I) ao ressarcimento de danos ao erário, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser observada a Resolução n. 001/2008 (id. 13232106), atualizados desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

II) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do trânsito em julgado;

III) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Pelo Princípio da Causalidade e pela sucumbência em maior parte, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas em aberto, ressalvados os honorários advocatícios, uma vez que se trata de ação civil pública proposta pelo Ministério Público.
”

Inconformado com os termos decisórios,
ADNA NASCIMENTO NOBRE
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº

15741983 - Pág. 1).

Nas razões recursais, de maneira concisa, o representante legal da recorrente pleiteia a aplicação retroativa do novo regramento normativo trazido pela Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.

Argumenta que as irregularidades apontadas no processo não indicam qualquer prejuízo ao erário público.

Destaca, que conforme a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), alterada pela Lei nº 14.230/2021, só se configura ato ímprobo quando a conduta é praticada com dolo específico, o qual não está presente no caso em questão.

Alega a inexistência de provas nos autos que evidenciem que a apelante agiu com intenção livre e consciente de atingir o resultado ilícito tipificado no art. 10 da Lei nº 8.429/92.

Aponta que a acusação do Ministério Público se baseou na Resolução 002/2000, a qual fixava os valores das diárias aos vereadores nos montantes descritos na inicial. No entanto, argumenta que, à época dos fatos, essa resolução não estava em vigor, pois fora revogada pela Resolução Nº 001/2008, que também tratava das diárias dos vereadores, mas com valores diferenciados.

Destaca que a apelante pagou diárias com valores inferiores aos previstos na Resolução Nº 001/2008, inclusive para si própria, conforme consta na sentença e nos documentos do processo. Conclui que não houve prejuízo ao erário, tampouco a intenção livre e consciente de atingir o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Ressalta que o recurso denominado Pedido de Revisão foi interposto contra o julgamento que considerou as contas irregulares, tendo sido parcialmente provido para reformar o Acórdão nº 27.212/TCM-PA, de 02/07/2015, aprovando com ressalvas as contas da Câmara Municipal de São Francisco do Pará, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade da apelante.

Reitera que impor à apelante a obrigação de ressarcir o erário resultaria em enriquecimento sem causa por parte da Administração, visto que não há configuração de ilegalidade ou ato de improbidade administrativa.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e considerar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 15741988 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (id nº 15754028 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id nº 15831305 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Do Estado Do Pará em face da ora apelante.

Conforme já relatado o Juízo
a quo
condenou a ora apelante ao ressarcimento de danos ao erário, referente ao pagamento de diárias em desacordo com legislação pertinente, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, observada a Resolução n. 001/2008, atualizada desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, a partir do trânsito em julgado e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

O Juízo singular entendeu que a requerida, ora apelante, não observou as regras necessárias para a concessão de diárias aos vereadores no exercício financeiros de 2013. Isso porque nas planilhas apresentadas, a análise foi realizada tendo como base o valor da diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e não o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme a Resolução n. 001/2008.

Ainda, o Juízo
a quo
entendeu que mesmo ao ser utilizado o valor de R$ 210,00 (duzentos reais), a Requerida não conseguiu comprovar o pagamento regular de tal despesa, a título de exemplo citou que a primeira diária listada foi paga à própria Requerida em deslocamento para a cidade de Belém por três noites, o que totalizaria o montante de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), mas lhe foi repassado o valor de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais).

Ademais, de acordo com o Juízo primevo, caberia à requerida comprovar documentalmente que pagou regularmente tal despesa, o que não fez, pelo que deveria ressarcir o valor dos gastos não comprovados.

A Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe inúmeras e significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), no entanto, não estabeleceu qualquer regra de aplicação retroativa.

À vista disso, ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente, consignando a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Desse modo, considerando a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, passo a análise do presente recurso.

As condutas imputadas na inicial estão tipificadas no art. 10, XI da Lei n. 8.429/92, com redação anterior à Lei n. 14.230/21:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão
, dolosa ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

No entanto, o art. 10, XI da Lei de Improbidade Administrativa sofreu alteração pela Lei n. 14.230/21, que estabelece:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Logo, para a configuração das improbidades administrativas capituladas no art. 10 e incisos da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei 14.230/21 é necessária a demonstração do elemento subjetivo doloso, bem como a comprovação do efetivo dano acarretado ao erário do Poder Público, sob pena de inadequação típica.

Na espécie, a documentação trazida aos autos revela que o Ministério Público baseou a sua acusação na Resolução nº 002/2000, a qual fixava os valores das diárias aos Vereadores, nos seguintes lindes: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) quando as diárias ocorrerem dentro do território do Estado ou R$ 300,00 (trezentos reais), quando as diárias ocorrerem fora do território do Estado.

No entanto, no exercício de 2013 estava em vigor a Resolução Nº 001/2008 (id nº 15741919 - Pág. 1), a qual também dispunha sobre as diárias dos Vereadores, mas se diferenciava da antiga resolução no tocante aos valores, que passaram a ser no seguinte montante: R$ 210,00 (duzentos e dez) quando as viagens ocorressem fora do município de São Francisco do Pará e dentro do Estado do Pará; e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) quando as viagens ocorressem fora do Estado do Pará.

Conforme indicado no Relatório Técnico Inicial (ID nº 15741854 - Pág. 15), segundo dados do E-Contas, os Vereadores do Município de São Francisco do Pará receberam quantias superiores aos valores estabelecidos pela Resolução nº 002/2000, alcançando o montante de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). No entanto, observa-se que os valores pagos a título de diárias foram inferiores aos estabelecidos pela Resolução nº 001/2008.

É relevante destacar que o Ministério Público, na petição inicial da ação civil pública, se limitou a argumentar, de maneira genérica, que a concessão das diárias no exercício de 2013 não foi devidamente justificada, sem apresentar qualquer evidência que indicasse que tais diárias foram concedidas para custear deslocamentos desvinculados do interesse público.

Sobre o tema, a jurisprudência nacional tem se posicionado no sentido de exigir a comprovação de má-fé por parte do agente político ao receber diárias para despesas de viagem, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.230/2021:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEREADOR. MUNICÍPIO DE CAMPO DO MEIO. VIAGENS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO, MÁ APLICAÇÃO DE RECURSOS OU CONDUTA DOLOSA OUTRA. AÇÃO DE IMPROBIDADE COMO EXPRESSÃO DO PODER PUNITIVO ESTATAL E PARTE INTEGRANTE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VINCULAÇÃO ONTOLÓGICA COM O DIREITO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(...)

- Não há a prática de ato de improbidade administrativa quando inexiste prova idônea de que o agente político, ao receber diárias para o custeio de viagens realizadas durante o exercício do mandato parlamentar, tenha atuado de má fé mediante simulação de gastos ou realização de despesas excessivas ou incompatíveis com as atribuições do cargo.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0116.16.001773-1/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da sumula em 30/ 09/ 2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO DESVIO DE FINALIDADE DAS VERBAS PAGAS QUE COMPETIA AO AUTOR (ART. 373, I, CPC). ART. 9º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI Nº 14.230/2021. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.

(TJ-CE - APL: 00081652420188060176 Ubajara, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 22/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº. 14.230/21. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS POR AGENTES PÚBLICOS, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 57337296620198090043, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com efeito, não existem evidências de que o agente tenha agido dolosamente com o intuito de receber, indevidamente, diárias de viagem, resultando em perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos.

Em virtude da nova legislação, não é possível considerar como improbidade administrativa as condutas baseadas em dano presumido ao erário, visto que a redação dos arts. 17-C, I e 21, I da norma prevalece:

“Artigo 17-C - A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

I -
indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, que não podem ser presumidos
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).

[...]

Artigo 21 -
A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no artigo 10 desta Lei
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)".

Para responsabilizar o agente com base nos tipos descritos na legislação, torna-se agora imprescindível a demonstração de intenção dolosa. Além disso, a efetiva perda patrimonial tornou-se um aspecto fundamental da conduta ímproba descrita no artigo 10 da LIA, juntamente com o elemento subjetivo doloso, o que impede a configuração de improbidade administrativa por dano presumido ao erário.

O entendimento mais recente, adotado pelo C. STJ, é que a situação "
foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º,
em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
"
( REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, julgado em11/5/2022, DJe de 24/5/2022 ).

Logo não tendo ficado demonstrados o dolo e o efetivo dano a erário, afasto a imputação do art. 10, VIII da LIA. Diante disso, não se divisa, na hipótese dos autos, a prática de improbidade administrativa por parte da demandada.

Desse modo, no caso dos autos, não há comprovação de qualquer desonestidade ou má-fé, superfaturamento, prejuízo ao erário ou desonestidade da apelante.

Além disso, resta destacar que no julgamento do Pedido de Revisão do Acórdão 27.212/2015/TCM-PA, de 02/07/2015, o Tribunal de Contas do Município (Processo nº 201609275-00 - 09/08/2016 e 770022013-00 -09/02/2016), aprovou com ressalvas as contas da Câmara Municipal de São Francisco do Pará, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade da Sra. Adna Nascimento Nobre, com exclusão do valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais), relativo a pagamento de diárias em desacordo com o ato de fixação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para julgar improcedente a ação, reconhecendo a ausência de prática de improbidade administrativa, absolvendo a apelante de todas as penalidades impostas na decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024